Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0711030-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vista ao recorrente para requerer o que entender de direito, observada a manifestação do Ministério Público, ID. 50246626. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital